Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. DEMANDA QUE BUSCA EXCLUSÃO DE CANDIDATOS NEGROS INSERTOS NAS COTAS E AMPLA CONCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFLEXOS SOBRE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A demanda individual que tem por objeto alteração de edital de concurso público, na medida em que busca exclusão de candidatos insertos nas listas de cotas e ampla concorrência repercute diretamente na esfera jurídica dos candidatos inscritos no certame e está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.
2. Ainda que se trate de ação individual, seu objeto irradiar efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, razão pela qual deve-se afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.